Tribunal: TJDFT
Processo: 0033485-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033485-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RMD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA E FRANCISCO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE E OPOSIÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO REVOGADA. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ADITAMENTO INDEVIDO DA CAUSA DE PEDIR. REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATA DE ASSEMBLEIA. FALSIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. NULIDADE. CONFIGURADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CONFLITO DE INTERESSES. BOA-FÉ AUSENTE. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSOS DO 2o E 3o PROCESSOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO 1o PROCESSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face da sentença que, em julgamento conjunto, julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de gleba pertencente a condomínio edilício e improcedentes ação declaratória de validade e oposição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é nulo o contrato de compra e venda, (ii) se a empresa adquirente pode ser caracterizada como terceiro de boa-fé, e (iii) se é cabível a restituição do preço em razão da declaração de nulidade do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso interposto por advogado cujos poderes haviam sido revogados, distinto daquele que representava a parte no momento da fluência do prazo recursal, não pode ser conhecido, ante a sua falta de capacidade postulatória. Preliminar de ausência de capacidade postulatória acolhida. 4. Não resta configurada a deserção se o recorrente, após intimado, recolheu o preparo em dobro na forma do art. 1.007, § 4o do CPC. Preliminar de deserção rejeitada. 5. Não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade se as razões do recurso guardam correlação lógica com o fundamento principal da sentença, ainda que de modo parcial. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. 6. O fato de a sentença dar aos fatos e aos fundamentos jurídicos interpretação distinta daquela defendida pela parte não caracteriza ausência de fundamentação. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 7. A juntada de prova documental com declaração de fato não configura aditamento do pedido ou da causa de pedir. Preliminar de aditamento indevido do pedido e da causa de pedir rejeitada. 8. No caso, constatou-se que a ata de assembleia de condomínio edilício que autorizou a alienação de gleba pertencente ao condomínio foi comprovadamente falsificada, conforme laudo pericial documentoscópico, sendo necessário concluir pela nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, em razão da fraude, com base no art. 166, VI do Código Civil. 9. A alegação da empresa adquirente de que se tratava de terceiro de boa-fé não encontra guarida, uma vez que o então síndico do condomínio, eleito por meio da assembleia fraudulenta, integrava o quadro societário da empresa no momento em que lavrada a escritura pública de compra e venda, sendo manifesto o seu conflito de interesses e a atuação em conluio das partes. 10. Incabível a determinação de devolução do preço em razão da declaração de nulidade do negócio jurídico se a adquirente, apesar de intimada para tanto, não apresentou qualquer prova minimamente válida de que o pagamento foi realmente efetuado. 11. Reconhecida a litigância de má-fé em razão do uso de expressões desrespeitosas com o magistrado de primeiro grau e da tentativa de obter a validação de ato fraudulento por meio do processo, inclusive por meio de alegações comprovadamente falsas que contrariam o próprio contrato social da empresa. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar de ausência de capacidade postulatória acolhida. Recursos nos processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e 0726213-95.2021.8.07.0001 não conhecidos. Preliminares de deserção e de violação do princípio da dialeticidade rejeitadas. Recurso no processo no 0033485-60.2016.8.07.0001 conhecido. Preliminares de ausência de fundamentação e de aditamento indevido do pedido e causa de pedir rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, VI. CPC, art. 80, I, III e V, 104, 329, 489, § 1o, 932, III, 1.007, caput e § 4o, e 1.010. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1408539 de Relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível. Acórdão 937380 de Relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima da 1a Turma Cível. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. VÍCIOS. PRELIMINAR. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DO MANDATÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto no Processo no 0033485-60.2016.8.07.0001 e não conheceu dos recursos interpostos nos Processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e 0726213-95.2021.8.07.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR EMD 0033485-60.2016.8.07.0001 3. Incabível a juntada de documentos em sede recursal ou em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos. 4. É incabível suscitar questão preliminar em memoriais ou em sustentação oral. Os argumentos da parte devem ser apresentados na peça recursal ou nas respectivas contrarrazões, inclusive para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas outras partes. 4.1. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 4.2. Não se admite, no sistema processual civil, a tentativa de surpreender as demais partes e o Juízo com “nulidades de algibeira”, tratando-se de conduta totalmente incompatível com a boa-fé processual. Preliminar não conhecida. 5. Não se verifica, no caso, qualquer nulidade processual que deva ser conhecida de ofício pelo órgão julgador, uma vez que o síndico tem poderes para representar o condomínio judicialmente e extrajudicialmente e para outorgar procuração, não havendo que se falar em defeito de representação processual nem em ilegitimidade ativa. 6. O acórdão embargado analisou de modo claro, coerente e fundamentado todos os argumentos suscitados pela parte, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração. 7. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. EMD 0710628-92.2020.8.07.0015 e 0726213-95.2021.8.07.0001. 8. A hipótese de cabimento dos embargos de declaração é ampla, não havendo qualquer restrição que impeça a oposição deste recurso em face de acórdão que não apreciou o mérito da causa, em razão do não conhecimento dos recursos de apelação interpostos. 9. Em se tratando de vício atinente à admissibilidade da própria peça recursal, não há que se falar em necessidade de prévia alegação de tal vício em primeira instância, por impossibilidade lógica. Ademais, trata-se de questão que deve ser conhecida de ofício pelo Juízo. Preliminar de preclusão rejeitada. 10. O acórdão embargado foi claro e coerente ao indicar os fundamentos pelos quais se entendeu que restou configurado o vício de representação processual nos recursos, levando ao seu não conhecimento por ausência de capacidade postulatória do advogado subscritor. 11. É descabida a alegação de que o advogado ignorava a extinção do mandato, uma vez que esta constava nos autos do processo em que o próprio advogado peticionou, sendo evidente a sua ciência. IV. DISPOSITIVO 12. Documentos não conhecidos. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar de nulidade processual não conhecida. Preliminar de preclusão rejeitada. No mérito, recursos não providos. Acórdão mantido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, XI, 111, 485, IV e § 3o, 278, caput, 1.022 e 1.026, § 2o. CC, art. 1.348, II. Lei no 4.591/1964, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006187 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. Acórdão 1742235 de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo que as provas foram apreciadas sem justificar racionalmente as razões do convencimento. Aponta error in procedendo, ao argumento de que o acórdão deu validade a documentos impugnados e desconsiderou as conclusões periciais; c) artigo 10 do CPC, sustentando que houve decisão surpresa, pois o estatuto social de associação que não integra o processo teria sido utilizado como fundamento, sem dar oportunidade para manifestação das partes. Afirma que o recorrido modificou a causa de pedir e o pedido em momento processual inoportuno, sem anuência do réu, e não foi oportunizada manifestação ao insurgente. Indica que a decisão judicial atribuiu eficácia probatória a documentos impugnados por falsidade ou inautenticidade sem permitir às partes um debate específico sobre o conteúdo técnico da perícia ou a possibilidade de saneamento das irregularidades; d) artigo 329, inciso II, do CPC, argumentando que o recorrido alterou a causa de pedir após a citação, sem anuência do réu, modificando a narrativa fática e os fundamentos jurídicos da demanda. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO PEREIRA LIMA, OAB/DF 65781 (ID 76891101). Nas contrarrazões, a parte recorrida CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA pede a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 77709856). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 329, inciso II, e 371, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação realizados, nos termos do ID 76891101 e 77709856. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015